Tribunal: TJMT
Processo: 1022441-72.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022441-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO DE SOUZA LIMA - CPF: 199.704.391-20 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CLEMENCIO FRUTUOSO RIBEIRO - CPF: 157.500.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUSA MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE C. SILVA E CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - OPOSIÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – VIA INADEQUADA PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A Exceção de Pré-Executividade não é cabível para buscar a desconstituição de sentença transitada em julgado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1022441-72.2023.8.11.0000, de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença de Custas Processuais, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

O agravante defende o cabimento da
Exceção de Pré-Executividade
.

Aduz que uma vez que a sentença foi proferida há mais de 13 anos, deveria ter sido intimado pessoalmente para o Cumprimento, nos termos do art. 513, §4º, do CPC. E mais, que já ocorreu a prescrição.

Na contraminuta o agravado suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por inadequação da via eleita e princípio da unirrecorribilidade. No mérito, pugna pelo não provimento (Id. 187101185).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Ação de Demarcação foi julgada em
12-09-2007.

Em 11-11-2021 o ora agravado deu início ao Cumprimento de Sentença das custas processuais e honorários de sucumbência.

O agravante foi intimado para pagamento através do seu advogado, mas permaneceu silente. Em razão disso, foi feita a penhora on-line e em seguida foi prolatada sentença de extinção da demanda com fundamento no art. 924, II, do CPC, ante o reconhecimento da satisfação da obrigação.

Em 03-02-2023 o agravante opôs Exceção de Pré-Executividade, que foi julgada nos seguintes termos:

Este cumprimento de sentença foi extinto com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 105265844).

Depois de proferida sentença e expedido alvará, o executado Banco Bradesco S/A apresentou exceção de pré-executividade. Argumenta a nulidade do procedimento, haja vista que o valor executado e objeto de penhora online, está relacionado ao ressarcimento de custas processuais prescritas.

Infere-se, portanto, que a via é inadequada à pretensão, pois, tendo sido extinto o processo por sentença, à parte caberia a interposição de recurso de apelação, dentro do prazo legal.

De todo caso, o artigo 882, do Código Civil, é claro ao dispor que
"Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, ou cumprir obrigação judicialmente inexigível."
.

Posto isto, rejeito a exceção de pré-executividade e, considerando o trânsito em julgado da sentença, determino o arquivamento dos autos.

Intimem-se todos.

Cumpra-se.

Como se vê, a Exceção de Pré-Executividade foi oposta após o trânsito em julgado da sentença, com o objetivo de desconstituí-la.

Contudo, uma vez que já se operou a coisa julgada, esta não é a via adequada para discutir eventual nulidade, que deve ser buscada pelos meios processuais próprios.

Logo, a decisão agravada não comporta reforma.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE NÃO SE PRESTA A DESCONSTITUIR COISA JULGADA. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. AGRAVANTE QUE OMITIU NAS RAZÕES RECURSAIS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM E SEU TRÂNSITO EM JULGADO. Recurso não conhecido.

(TJ-SP - AI: 01002085520218269055 SP 0100208-55.2021.8.26.9055, Relator: Rafael Rauch, Data de Julgamento: 12/07/2022, 1ª Turma Cível, Criminal e Fazenda - Taboão da Serra, Data de Publicação: 12/07/2022)

Agravo de Instrumento – cumprimento de sentença – oposição de exceção de pré executividade após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução – Irresignação – Descabimento – Preclusão – aplicação do art. 508 do CPC - ainda que trate de matéria de ordem pública, a exceção de pré-executividade não é meio idôneo para desconstituir uma sentença transitada em julgado, expediente que, conforme previsão legal, exige o ajuizamento de uma Ação Rescisória, nos termos dos artigos 966 e seguintes do CPC – decisão mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 23003516520208260000 SP 2300351-65.2020.8.26.0000, Relator: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 12/03/2021, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2021)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023